Tribunal: TCU
Processo: 016.732/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de José Carlos Dourado das Virgens e Luiz Pimentel Sobral, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 759540 (peça 11) firmado entre o Ministério do Desenv. Social e Combate à Fome e Consorcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irece - CDS De Irece, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para produção de alimentos para autoconsumo, incluindo eventos de capacitação e avaliação, intercâmbios para troca de experiências, assistência técnica e construção de cisternas de produção, barreiros trincheira para uso familiar e Apriscos para criação animal, visando à preservação, o acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial à vida, à cidadania e a produção de alimentos, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semiárido..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de José Carlos Dourado das Virgens e Luiz Pimentel Sobral, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê - CDS de Irecê, que tinha por objeto a "Implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para produção de alimentos para autoconsumo, incluindo eventos de capacitação e avaliação, intercâmbios para troca de experiências, assistência técnica e construção de cisternas de produção, barreiros trincheira para uso familiar e Apriscos para criação animal, visando à preservação, o acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial à vida, à cidadania e a produção de alimentos, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semiárido"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável José Carlos Dourado das Virgens, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Carlos Dourado das Virgens e Luiz Pimentel Sobral, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável José Carlos Dourado das Virgens: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2012 26.760,00 22/10/2012 75.600,00 25/10/2012 3.600,00 31/10/2012 37.800,00 6/11/2012 3.993,86 6/11/2012 75.600,00 12/11/2012 2.880,00 19/11/2012 44.400,00 27/11/2012 4.080,00 27/11/2012 75.600,00 3/12/2012 1.044,88 4/12/2012 129.573,12 4/12/2012 17.455,00 7/12/2012 41.440,00 14/12/2012 3.840,00 14/12/2012 87.676,19 14/12/2012 25.587,98 14/12/2012 37.800,00 18/12/2012 37.800,00 18/12/2012 1.252,20 19/12/2012 113.400,00 20/12/2012 480,00 20/12/2012 480,00 20/12/2012 480,00 20/12/2012 480,00 20/12/2012 480,00 20/12/2012 4.425,75 21/12/2012 39.666,94 21/12/2012 55.581,26 21/12/2012 8.142,48 21/12/2012 480,00 21/12/2012 480,00 21/12/2012 480,00 21/12/2012 83.734,50 21/12/2012 42.085,00 21/12/2012 480,00 21/12/2012 3.365,31 21/12/2012 1.350,00 21/12/2012 14.779,35 21/12/2012 67.144,03 21/12/2012 10.500,00 21/12/2012 480,00 21/12/2012 480,00 21/12/2012 480,00 21/12/2012 480,00 26/12/2012 480,00 26/12/2012 75.600,00 27/12/2012 40.286,33 27/12/2012 5.778,30 28/12/2012 960,00 28/12/2012 840,00 28/12/2012 89.671,72 28/12/2012 17.118,00 28/12/2012 9.450,00 28/12/2012 0,05 Débitos relacionados ao responsável Luiz Pimentel Sobral: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 11/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 16/4/2013 420,00 18/4/2013 420,00 18/4/2013 420,00 26/4/2013 840,00 8/5/2013 10.537,79 8/5/2013 2.382,10 8/5/2013 383,00 8/5/2013 1.260,00 8/5/2013 26.436,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 8/5/2013 1.800,00 10/5/2013 1.800,00 10/5/2013 1.800,00 10/5/2013 1.800,00 10/5/2013 1.800,00 10/5/2013 1.800,00 16/5/2013 1.800,00 16/5/2013 1.800,00 16/5/2013 1.800,00 16/5/2013 1.800,00 16/5/2013 1.800,00 20/5/2013 1.800,00 20/5/2013 1.800,00 20/5/2013 840,00 22/5/2013 1.800,00 22/5/2013 1.800,00 22/5/2013 1.800,00 22/5/2013 1.800,00 22/5/2013 1.800,00 27/5/2013 1.800,00 27/5/2013 1.800,00 27/5/2013 1.800,00 27/5/2013 1.800,00 27/5/2013 1.800,00 27/5/2013 1.800,00 29/5/2013 2.514,11 29/5/2013 1.800,00 29/5/2013 1.800,00 29/5/2013 1.800,00 3/6/2013 1.800,00 3/6/2013 1.800,00 3/6/2013 1.800,00 3/6/2013 1.800,00 3/6/2013 1.800,00 7/6/2013 1.800,00 7/6/2013 1.800,00 7/6/2013 1.800,00 7/6/2013 1.800,00 11/6/2013 1.800,00 11/6/2013 1.800,00 11/6/2013 1.800,00 11/6/2013 1.800,00 11/6/2013 1.800,00 13/6/2013 1.800,00 13/6/2013 1.800,00 13/6/2013 1.800,00 13/6/2013 1.800,00 13/6/2013 1.800,00 13/6/2013 1.800,00 18/6/2013 1.800,00 18/6/2013 1.800,00 18/6/2013 1.800,00 26/6/2013 1.800,00 26/6/2013 1.800,00 26/6/2013 1.800,00 26/6/2013 1.800,00 27/6/2013 1.680,00 27/6/2013 1.680,00 27/6/2013 1.680,00 27/6/2013 1.518,63 27/6/2013 1.679,91 27/6/2013 3.724,61 27/6/2013 1.680,00 27/6/2013 1.869,45 27/6/2013 1.680,00 27/6/2013 1.680,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 1.800,00 28/6/2013 2.589,76 5/7/2013 6.596,78 5/7/2013 23.113,60 5/7/2013 6.723,00 5/7/2013 28.001,04 5/7/2013 1.800,00 5/7/2013 1.800,00 5/7/2013 1.800,00 5/7/2013 1.800,00 5/7/2013 36.397,65 5/7/2013 17.912,79 5/7/2013 4.653,75 5/7/2013 8.367,25 5/7/2013 8.100,00 5/7/2013 95,75 5/7/2013 4.755,86 5/7/2013 2.250,00 10/7/2013 1.243,23 10/7/2013 4.545,00 10/7/2013 20.458,44 10/7/2013 1.800,00 10/7/2013 1.800,00 10/7/2013 1.800,00 10/7/2013 1.800,00 15/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 1.800,00 19/7/2013 133,78 23/7/2013 1.800,00 23/7/2013 1.800,00 23/7/2013 1.800,00 23/7/2013 1.800,00 23/7/2013 1.800,00 25/7/2013 27.719,66 25/7/2013 31.360,40 25/7/2013 149,00 25/7/2013 238,00 25/7/2013 1.800,00 25/7/2013 1.800,00 25/7/2013 1.800,00 25/7/2013 1.800,00 25/7/2013 1.800,00 25/7/2013 1.800,00 25/7/2013 1.800,00 26/7/2013 1.800,00 30/7/2013 100,00 30/7/2013 1.800,00 30/7/2013 1.800,00 30/7/2013 1.800,00 30/7/2013 1.800,00 30/7/2013 1.800,00 30/7/2013 1.800,00 30/7/2013 2.589,76 17/9/2013 2.589,76 20/9/2013 840,00 10/10/2013 2.589,76 15/10/2013 1.850,60 15/10/2013 3.151,62 15/10/2013 2.546,27 15/10/2013 2.184,00 15/10/2013 1.067,56 15/10/2013 1.692,60 15/10/2013 1.091,26 15/10/2013 834,00 18/10/2013 1.806,00 18/10/2013 834,00 18/10/2013 80,24 24/10/2013 92.229,30 24/10/2013 39.530,88 24/10/2013 128.128,03 24/10/2013 30.557,35 24/10/2013 840,00 30/10/2013 2.670,00 8/11/2013 2.025,47 8/11/2013 843,65 11/11/2013 7.570,00 28/11/2013 2.589,76 20/12/2013 2.589,76 20/12/2013 2.971,12 20/12/2013 1.275,63 27/12/2013 2.937,52 27/12/2013 1.275,63 27/12/2013 88,43 27/12/2013 2.650,00 9.3. aplicar aos responsáveis José Carlos Dourado das Virgens e Luiz Pimentel Sobral, as multas a seguir individualizadas, previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa R$ (art. 57 da Lei 8.443/1992) José Carlos Dourado das Virgens 270.000,00 Luiz Pimentel Sobral 160.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências que entender cabíveis.